Tribunal: STF
Processo: ARE 1330745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE AUTO DEMOLITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. ANTERIOR CONCESSÃO DE USO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se adequado o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar na hipótese de cerceamento de defesa, pois, por força do art. 370 e seguintes do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal não é obrigado a determinar a produção de quaisquer que sejam, podendo vetar aquelas consideradas inúteis ou protelatórias. 2. Tratando-se de matéria incontroversa e eminentemente de direito (ocupação irregular de área pública), a qual pode ser perfeitamente aferida pela documentação corroborada por ambos os litigantes aos autos, desnecessária a dilação probatória, sem que isso acarrete cerceamento de defesa. 3. Cabe à Administração velar pela correta aplicação da lei, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo construções irregulares. 4. As construções erigidas sem autorização da Administração Regional violam o disposto no artigo 51 do Código de Edificações do Distrito Federal - Lei nº 2.105/98, segundo o qual qualquer obra de que trata a lei, seja em área urbana ou rural, pública ou privada, só poderá ser iniciada com prévia obtenção do licenciamento. 5. Conforme jurisprudência desta Corte 'se a área é pública, quem ocupa irregularmente é considerado mero detentor e não possuidor. Tal circunstância já é bastante para afastar a boa-fé, assim como o direito de retenção por acessões e benfeitorias' (Acórdão n.1068892, 20160110826864APC, Relator: SILVA LEMOS 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1096/1099)."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ora, a proprietária apelada-TERRACAP, com intuito de fazer prevalecer o citado interesse coletivo sobre o privado, bem como exercer o poder de polícia frente às construções de moradias em desavença com a legislação pertinente, após expedição do auto de intimação demolitória, deixou clara a irregularidade de todas as construções, sendo necessário acatar a decisão administrativa, posto que não há elementos aptos a descurar a medida. Neste sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. VARGEM DA BENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS QUE EMBASARAM OS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE USO DA ÁREA. TRANSFORMAÇÃO DA ÁREA RURAL EM URBANA. INTERESSE SOCIAL RELEVANTE. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES. LEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos nºs 22.436/2001 e 19.248/1998, que embasaram os contratos de concessão de uso das chácaras localizadas na Avenida Vargem da Benção - Riacho Fundo - DF, da transformação da área rural em urbana e do relevante interesse social de construção de moradias populares na região, não há ilegalidade do ato administrativo que intima a parte autora a demolir as construções que ergueu no local. 2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1099907, 20120111879383APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: 316/325)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente